Tribunal: STF
Processo: HC 197979
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Pereira Monteiro, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 1.501.194/RS, Relator o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo.
    Conforme consta na inicial, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente. Eis a ementa do julgado:
    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇAO PARA PORTE. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO COMUM. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISIONAL AJUIZADA COM BASE EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. A ação revisional não se presta para modificar decisão transitada em julgado com base em divergência jurisprudencial. Revisão criminal julgada improcedente. Unânime.”
    Inconformada, a defesa do paciente deduziu recurso especial que restou não admitido, ao que se seguiu a interposição de agravo. Não conhecido esse recurso em decisão monocrática, foi deduzido agravo regimental que também não foi conhecido, tendo o acórdão transitando em julgado. 
     Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da manutenção de condenação penal manifestamente nula computada para fins de reincidência, a influenciar diretamente no tempo necessário para progressão de regime por outra condenação criminal posterior.
    Aduzem, para tanto, que, 
    “[n]esse cenário, o Paciente se encontra preso (pena total de 39 anos, 03 meses e 10 dias) com a perspectiva de término da reprimenda corporal em 30 de setembro de 2047. Ou seja, este brasileiro, nascido em 07 de fevereiro de 1978, atingirá, em sua vida adulta, mais de um terço recolhido ao cárcere, em razão de pena corporal.“
    Sustentam que há
    “a causa de nulidade da condenação criminal operada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Caxias do Sul, em razão da desclassificação da conduta do Paciente pela magistrada a qual, sem remeter os autos ao Juizado Especial Criminal, ingressou imediatamente, no exame do mérito de fato que, sabidamente, ostenta competência absoluta diante da Lei 9.099/95 e o dispositivo constitucional do art. 98, inciso I da Constituição Federal.”
    Requerem a concessão da ordem para 
    “anular a condenação proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal de Caxias do Sul nos autos da ação penal 010/2.05.0012417-5, diante da manifesta ilegalidade apontada neste petitório, afastando-se, portanto, a reincidência enquanto apoiada nesta condenação.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI N. 6.368/76. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 
    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 
    3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 
    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo.
    6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 
    9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.
    4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
    Ademais, tem-se, ainda, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente e da decisão da revisão criminal já ajuizada, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de nova revisão criminal. Confira-se:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 
    1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.
    2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
    3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes.
    4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 - grifei).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. NULIDADES. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 
    I - Esta Corte já firmou entendimento o sentido de que não se declara nulidade se a alegação não vier acompanhada de prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. 
    II - Inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do trânsito em julgado do acórdão que tornou definitiva a condenação. 
    III - Habeas corpus denegado (HC 103532, Rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15/10/2010).
    Vê-se, por fim, a impossibilidade do exame das matérias suscitadas na impetração sob pena de incorrer em supressão de instância, conforme julgado envolvendo situação assemelhada:
    “Ementa: HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO “DESVIRTUAMENTO” DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A controvérsia a respeito da nulidade das interceptações telefônicas não foi analisada pela instância a quo. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Ausente quadro de ilegalidade.
    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto ao alegado “desvirtuamento da finalidade da interceptação telefônica”, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    3. Recurso ordinário desprovido (RHC 140833, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 9/2/2018).
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente